Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801152-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO A MULTA CONFISCATÓRIA FIXADA EM PERCENTUAL EQUIVALENTE A 210% (DUZENTOS E DEZ POR CENTO) DO MONTANTE DESCRITO COMO PRINCIPAL. DECISÃO DE PISO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO OPOSTO AO ARGUMENTO DE QUE A AFERIÇÃO DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

2.

Matérias como a nulidade de CDA ou outras correlatas podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade, assim como qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

3.

O Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento que, a despeito da análise da abusividade da multa ter que ser analisada caso a caso, quando o patamar punitivo extrapola o valor do tributo em si. O caráter confiscatório deve ser claramente demonstrado, devendo a abusividade da multa ter que ser analisada caso a caso, quando o patamar punitivo extrapola o valor do tributo em si,

4.

O C. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

5.

In casu,
da CDA nº
2013570004248-0
, referente ao Auto de Infração nº
172012510000434-1
juntada aos autos é possível perceber que a multa foi aplicada no valor de R$ 1.373.186,24, ao passo que o principal (tributo) equivale a R$ 653.898,22 (ID.
4527313 - Pág. 2)
. Portanto, tendo sido estipulada acima de 100% (cem por cento) do valor do imposto cobrado, desrespeita a salvaguarda inerente à capacidade contributiva.

6.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0801152-54.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S.A.,
com esteio no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0026739-62.2013.8.14.0301
ajuizada
pelo
ESTADO DO PARÁ
, inadmitiu a exceção de pré-executividade suscitada pela Requerida/Agravante.

Em suma, narram os autos que a Fazenda Pública Estadual é credora
da acionada na quantia de R$ 7.463.905,81 (Sete Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Três Mil, Novecentos e Cinco Reais e Oitenta e Hum Centavos), conforme conta das Certidões de Dívida Ativa nº 2013570004248-0 e 2013570004249-9.

Sustenta ter
nomeado bem imóvel à penhora, ofertando em garantia uma Fazenda avaliada em R$ 38.540.466,00 (trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), contudo, permanece pendente de recusa ou aceite por parte do exequente.

Por conseguinte, foi oposta exceção de pré-excutividade questionando a abusividade da multa aplicada no percentual de 210% sobre o valor principal, bem como requerendo a declaração de sua inconstitucionalidade.

Em análise, o juízo de piso consignou
que a inviabilidade de apreciação da alegada inconstitucionalidade das multas aplicadas pela via eleita, uma vez que a aferição demandaria dilação probatória. E ainda:

(...) A jurisprudência já se manifestou no sentido de que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo, (...)

Com efeito, foram opostos Embargos de Declaração para
suprir ponto quanto a questão da nulidade das CDA ́s, porém, os aclaratórios restaram
inacolhidos.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento argumentando que a matéria relativa à inconstitucionalidade das multas praticadas pelo Estado do Pará, é matéria cuja cognição não demanda dilação probatória e não foi alegada anteriormente
.

Insurgiu que o
Supremo Tribunal Federal

definiu os critérios objetivos à aplicação de penalidade tributária e, no caso de multa

“punitivas”, como é a presente, fixou que as multas fixadas em “100% ou mais” do valor

do imposto são inconstitucionais.

Teceu comentários quanto a nova redação da Lei Estadual nº 5.530/89, conferida pela Lei nº 8870/2019, que alterou o percentual da multa aplicada à infração atribuída ao contribuinte ao 80% (oitenta por cento) do valor do Imposto, e não mais a 210% (duzentos e dez por cento).

Por fim, sustentou a presença dos requisitos legais para que
seja dado ao recurso ora
interposto o necessário efeito suspensivo, e em mérito requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada e, por conseguinte, seja determinado que o juízo de origem aprecie as matérias suscitadas na exceção apresentada, inclusive a ligada à inconstitucionalidade da multa aplicada.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno visando a reconsideração da decisão.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, sendo certificado sob ID.

5252968.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos, vez que presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil. (ID. Num. 5414897)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Por sua vez,
fica prejudicado o Agravo Interno ante o julgamento do mérito recursal.

Sabe-se que
a exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória. Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
).

Contudo, esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., prévio pagamento de
quantum
executado mediante apresentação guia de recolhimento) e sem que seja exigida produção de provas.

Logo, violações a decisões vinculantes ou obrigatórias nulidade de CDA e matérias correlatas podem ser apreciados na exceção de pré-executividade, assim como qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

O STJ possui entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei n. 6.830/80).
Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução
(AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Logo, matérias como a nulidade de CDA ou outras correlatas podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade, assim como qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

Acerca do tema discutido nos autos,
o Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento que, a despeito da análise da abusividade da multa ter que ser analisada caso a caso, quando o patamar punitivo extrapola o valor do tributo em si. O caráter confiscatório deve ser claramente demonstrado, devendo a abusividade da multa ter que ser analisada caso a caso, quando o patamar punitivo extrapola o valor do tributo em si, o caráter confiscatório está claramente demonstrado, devendo a multa ser diminuída para o patamar de até 100% (cem por cento) do tributo devido.

Nesse sentido:

“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes.”

(AgR no RE nº 657.372, 2ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.5.2013);

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação
tributária.”

(AgR no RE nº 400.927, 2ª T., rel. Min. Teori Zavascki, j. em 4.6.2013);

“A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal.”

(AgR-segundo no RE nº 602.686, 1ª T., rel. Min. Roberto Barroso, j. em 9.12.2014. Da mesma relatoria: AgR no AI nº 838.302, 1ª T., j. em 25.2.2014)

"TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO CONFISCO - ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido
. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ Pleno, relator ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral

(STF - RE: 833106 GO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-244DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

Como condição de admissibilidade desse procedimento excepcional, os documentos contidos nos autos devem ser suficientes para perceber que o Fisco aplicou multa punitiva acima do limite de 100% do tributo, o que caracteriza a ocorrência de confisco, bem como que houve a aplicação de atualização indevida do débito, sendo assim passível de revisão pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. MULTA MORATÓRIA. Multa punitiva com caráter evidentemente confiscatório. Possibilidade de exclusão da penalidade no que excede o montante do tributo. Redução ao patamar de 100% do valor do imposto devido. Inteligência do art. 150, IV, da CF (princípio do não confisco). Aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do excesso. Precedentes desta C. Câmara e do e. STF Repercussão Geral (NCPC, art. 927, III) - Tema nº 214. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Afastase a cobrança de juros moratórios estipulados pela Lei Estadual nº 13.918/09. Questão apreciada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. A aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária é constitucional e legal. Matéria apreciada pelo col. Órgão Especial, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 102.207-0/9, e pelo e. STJ, no REsp 879.844/SP, em sede de recurso repetitivo - Tema nº 199. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(AC nº 1001743-73.2017.8.26.0053, Relator Alves Braga Junior, 2ª Câmara de Direito Público, J. 15.06.2018).

In casu,
da CDA nº
2013570004248-0
, referente ao Auto de Infração nº
172012510000434-1
juntada aos autos é possível perceber que a multa foi aplicada no valor de R$ 1.373.186,24, ao passo que o principal (tributo) equivale a R$ 653.898,22 (ID.
4527313 - Pág. 2)
. Portanto, tendo sido estipulada acima de 100% (cem por cento) do valor do imposto cobrado, desrespeita a salvaguarda inerente à capacidade contributiva.

Portanto, vislumbro razão ao agravante posto que evidente que a multa punitiva foi fixada em percentual à margem da razoabilidade, prescindindo dilação probatória.

Pondero apenas que, e
ventual montante da multa que ultrapasse o

valor do tributo, devido a acréscimos de mora, não configura ilegalidade do exequente.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão guerreada, reduzindo a multa para 100% do valor do tributo apurado como devido, nos termos da fundamentação lançada.

Dou por prejudicado o AGRAVO INTERNO ante o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 08

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021